Tribunal: STF
Processo: Rcl 45060
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-24
Data de publicação: 2021-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por PROFISER - SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA., em face de decisão proferida pela Terceira Vara do Trabalho de São José, que teria afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido no ARE nº 1.121.633/GO, que atribuiu repercussão geral à discussão sobre a “validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente” (Tema nº 1.046)
    A reclamante alega que, na reclamação trabalhista nº 0001073-54.2018.5.12.0054, ajuizada por SILVANI DUTRA, a autoridade reclamada desobedeceu à determinação de sobrestamento contida no julgamento da Repercussão Geral no RE nº 1.121.633/GO, para “todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional, nos termos do artigo 1035, §5º, do CPC”.
    Relata que, foram requeridos
    “c) A condenação da[s] reclamada[s] ao pagamento do adicional de insalubridade em grau máximo 40%, durante toda a contratualidade, nos moldes do item 5 da causa de pedir, considerando que a reclamada efetuou o pagamento do referido adicional no percentual de 20%, requer a condenação ao pagamento da diferença de 20%, cujos valores encontram-se explanados no item 9 da causa de pedir, acrescidos os reflexos legais, de juros e correção monetária.” (eDoc. 1, p. 4)
    Aduz, em relação ao adicional de insalubridade que “o Sindicato é juridicamente, o legítimo representante dos trabalhadores e, materialmente, quem detém melhores condições de avaliar os benefícios e prejuízos para toda a categoria, não o trabalhador isoladamente e, muito menos, o Poder Judiciário (CF, art. 8º, I e III) ”. 
    Argumenta que “a força normativa da negociação coletiva detém fundamento direto na Constituição da República, assumindo a natureza de lei em sentido material e especial (CF, arts. 7º, XXVI, 8º, VI e 22, I), a qual, por consequência, prevalece sobre as leis ordinárias de caráter geral, e não o inverso, de acordo com o princípio da especialidade ”. 
    Entende presentes os pressupostos da contracautela, pelo “iminente risco de ver eventual condenação transitada em julgado por decisão judicial cujo entendimento possa ser adotado em sentido oposto à futura decisão dessa Suprema Corte acerca da validade de norma coletiva”.
    E, portanto, requer seja
    “concedida a tutela de Evidência para fazer respeitar a decisão desse E. Supremo Tribunal Federal, determinando a suspensão imediata do Processo 0001073- 54.2018.5.12.0054 e a nulidade de todos os atos processuais posteriores ao ajuizamento da presente reclamação, haja vista o descumprimento da decisão que determinou o sobrestamento de todos os processos abarcados pelo Tema 1.046 até o julgamento final pelo plenário do STF acerca da validade do acordado sobre o legislado.” (eDoc. 1, p. 12)
    É o relatório. Decido.
    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que só a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF/88), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, CF/88). Ademais, é da jurisprudência da Corte que os atos reclamados devem estrita aderência ao conteúdo das decisões da Suprema Corte. 
    Dos documentos acostados aos autos, verifico que a autoridade reclamada indeferiu o pedido de sobrestamento do feito pelas seguintes razões: 
    A ré, na contestação, alega que a autora já percebia o adicional de insalubridade em grau médio (20%) por força da Convenção Coletiva de Trabalho, sendo as normas coletivas expressamente reconhecidas no art. 7º, XXVI, da Constituição Federal, e prevalente à lei, nos termos do art. 611-A, XII, da CLT. 
    No entanto, nos presentes autos não se discute a validade da norma coletiva que estipulou o grau médio para o adicional de insalubridade, porque nela não há limite ou restrição de direito trabalhista não garantido constitucionalmente, mas apenas há previsão do mínimo a ser pago ao empregado. 
    Com efeito, a cláusula 9ª da CCT possibilita a concessão de outro percentual de adicional de insalubridade: 
    CLÁUSULA NONA – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 
    Fica convencionado que os empregados que exercem as funções de jardineiro, servente, servente braçal, auxiliar de serviços gerais, líderes de limpeza e encarregados de limpeza perceberão adicional de insalubridade de 20% calculado sobre o piso salarial do empregado. 
    Parágrafo primeiro: Os empregados que prestam serviços em postos que tenham contato permanente com pacientes ou com material infecto contagiante em hospitais, serviços de emergência, enfermarias, ambulatórios, postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados aos cuidados com a saúde humana, também fazem jus ao pagamento de 20% de adicional de insalubridade sobre o piso salarial do empregado, enquanto prestarem serviços nestes postos.
    Parágrafo segundo: Na hipótese de qualquer alteração determinando percentual diverso para pagamento do adicional de insalubridade serão deduzidos todos os valores pagos a este título. 
    Parágrafo terceiro: Fica autorizada a adoção de jornada de compensação em ambientes insalubres, não se fazendo necessária a licença prévia do Ministério do Trabalho, nos termos do art. 60, parágrafo único e 611-A, XIII da CLT. 
    Vide, ainda, o fundamento utilizado na decisão reclamada, a partir do entendimento do Tribunal Regional do Trabalho que analisou as mesmas cláusulas do citado acordo coletivo:
    "A decisão proferida no ARE 1.121.633/GO pelo Ministro Gilmar Mendes, determina, com fundamento no que dispõe o § 5º do art. 1.035 do CPC, a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, em decorrência da repercussão geral reconhecida com relação ao tema "validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente" (Tema 1046).
    "Denoto da sentença que o Juízo de origem não invalidou a norma coletiva que estipula a proporção de 20% para o adicional de insalubridade, porquanto concluiu que "a previsão em norma coletiva apenas garante ao empregado o recebimento de adicional de insalubridade em grau médio, mas não proíbe a fixação de outro adicional quando, da análise ambiental, se constate insalubridade em grau maior", afastando a alegação da ré de prevalência da CCT. (fl. 545).
    "Observo que a própria norma coletiva, apesar de fixar o adicional de insalubridade em 20%, não obsta a concessão de outra proporção, como estipulado, por exemplo, no § 2º da cláusula 9ª da CCT 2019 /2019: "Na hipótese de qualquer alteração determinada proporção diverso para pagamento do adicional de insalubridade serão deduzidos todos os valores pagos a este título". (fl. 275). 
    "Tenho, portanto, que a matéria discutida na presente demanda não se enquadra na hipótese de suspensão do feito determinada no ARE 1.121.633/GO.”
    Como se vê, além de destacar ser o adicional de insalubridade um direito social previsto no art. 7º, XXIII, da Constituição Federal, a decisão reclamada consignou que a norma coletiva não vedaria o pagamento do adicional de insalubre em percentual diverso, citando como exemplo o parágrafo segundo da cláusula nona do citado acordo coletivo.
    Dessa forma, diante das particularidades do caso concreto, eventual irresignação à interpretação dada pela autoridade reclamada ao parágrafo segundo da norma coletiva invocada [cláusula nona] extrapola a temática constitucional pendente de solução nesta Corte no representativo da controvérsia do Tema 1.046 da repercussão geral. 
    Dessa forma, não há aderência estrita entre a decisão reclamada que negou o sobrestamento também por fundamento autônomo de previsão na própria norma coletiva quanto à fixação de outro adicional, com o precedente da repercussão geral consubstanciado no Tema 1.046. 
    Diante do exposto, nego seguimento à presente reclamação, nos termos do inciso VIII do artigo 932 do Código de Processo Civil, combinado com o parágrafo único do artigo 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, prejudicada a análise da tutela provisória de urgência pretendida. 
    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica também advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015. 
    Publique-se. Int..
    Brasília, 24 de abril de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente